Tribunal: TJDFT
Processo: 0725984-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA. RELEVANTE GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pelo delito de furto qualificado quando o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime, inclusive pela própria confissão do recorrente.
2. A reincidência do apelante em crime patrimonial impede o reconhecimento da insignificância do crime, pois resta evidente o relevante grau de reprovabilidade da conduta.
3. A simples restituição dos bens não é apta, por si só, a afastar a lesividade do crime de furto, tendo em vista que, se tratando de delito contra o patrimônio, o potencial ofensivo dessa prática se perfaz no momento da violação à posse ou à propriedade da coisa, bem jurídico tutelado nessa espécie de delito.
4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.